Tribunal: STF
Processo: AI 191654
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-29
Data de publicação: 1997-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
  1. Preceitua o Regimento Interno do STF, que nenhum recurso
será provido sem a prova do respectivo preparo, excetuando-se os
casos de isenção.
  2. É desnecessária a intimação para a sua efetivação, não
se podendo invocar o seu desconhecimento.
  Agravo regimental a que se nega provimento.